Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740470-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDES AVELINO DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 3. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 4. O desconto em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. 5. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco. 6. Apelação do Banco de Brasília S.A. não conhecida. Apelação de Ivanildes Avelino dos Santos desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926, 927, 932, 1010, todos do Código de Processo Civil; 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que os princípios fundamentais das relações de consumo, como a boa-fé, a confiança e a equidade contratual, não permitem que a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável: o consumidor. Afirma que o banco não pode apenas oferecer e estimular o serviço, mas deve resguardar a dignidade da pessoa humana sem comprometer o rendimento do consumidor a ponto de ofender sua subsistência. Argumenta que a Lei n. 14.181/2021 tem como objetivo prevenir e amenizar situações como a presente: pessoas idosas superendividadas com bancos, vulneráveis, de baixa escolaridade e com problemas de saúde. Sustenta que a relação contratual do sistema de crédito pessoal se apresenta de maneira dissimulada e enganosamente facilitada, sem a transparência e a boa-fé exigidas e escapa de sua função socialmente adequada. Destaca que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 limita em trinta por cento (30%) a consignação sobre a remuneração, não os empréstimos consignados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Defende que o Tema 1.085 não se enquadra na presente lide por esta se referir a legislação local. Pleiteia a manutenção do valor inicial da causa, bem como que seja determinado que os valores que ficaram em atraso neste período que valeu a decisão que suspendeu os descontos não possam ser integralmente descontados da recorrente e sejam cobrados pelas vias judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 926, 927, 932, 1010, todos do Código de Processo Civil; 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, uma vez que decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp n. 1.872.441/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.711.286/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegação de que o Tema 1085 não se enquadra na presente lide, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Depreende-se do acórdão que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não foi citado, razão pela qual não há a alegada contradição” (ID 43142593). Por fim, em relação aos pleitos de manutenção do valor inicial da causa, bem como que seja determinado que os valores que ficaram em atraso neste período que valeu a decisão que suspendeu os descontos não possam ser integralmente descontados da recorrente e sejam cobrados pelas vias judiciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023